Tribunal: TCU
Processo: 033.482/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do responsável irregulares e aplicou-lhe multa, no âmbito de tomada de contas especial relativa a termo de parceria firmado para georreferenciamento de imóveis rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Tyronilson dos Santos Vasconcelos ao Acórdão 4030/2020-TCU-Plenário , por meio do que este Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1386/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.